Tribunal: TJPA
Processo: 0007686-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007686-27.2015.8.14.0301

APELANTE: IGNEZ HELENA RAMOS DE MESQUITA, GERMANO DA SILVEIRA RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ROSA MARIA LEÃO RAMOS e OUTROS contra decisão monocrática que, nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, não conheceu do recurso de apelação sob o fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da inércia dos recorrentes quanto ao cumprimento da intimação específica para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta pelos agravantes deve ser conhecida, mesmo diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica no prazo judicialmente assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.007, § 4º, admite o recolhimento em dobro do preparo recursal quando este não for efetuado no ato de interposição, desde que a parte seja intimada para regularização no prazo legal.

Os agravantes foram devidamente intimados, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, para comprovar a insuficiência de recursos ou efetuar o recolhimento do preparo, tendo permanecido inertes.

A jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando não instruída com documentação mínima ou ante a ausência de manifestação após intimação específica.

A ausência de comprovação da condição de hipossuficiente e o não recolhimento do preparo configuram a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 06 do TJPA e na Súmula nº 187 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal e a não comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica, ensejam o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, 99, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 08175466820238140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2186790/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; STJ, Súmula nº 187.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno interposto por ROSA MARIA LEÃO RAMOS e OUTROS
contra
decisão monocrática de ID 25418847
, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, sob o fundamento de deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal e inércia quanto ao cumprimento da determinação de comprovação da hipossuficiência.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a ausência de recolhimento do preparo não poderia ensejar o não conhecimento do recurso, uma vez que haveria presunção de veracidade na declaração de pobreza e que estariam amparados pela Lei 1.060/50 e pelo art. 98 do CPC. Requerem, ao final, o conhecimento do agravo interno e o processamento da apelação.

Com vista, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na possibilidade de se conhecer da apelação interposta pelos agravantes, não obstante a ausência de recolhimento do preparo recursal e a
não comprovação da alegada hipossuficiência econômica
dentro do prazo fixado judicialmente.

Compulsando os autos, verifico que:

·

A apelação foi interposta desacompanhada do preparo;

·

Os recorrentes postularam o benefício da gratuidade da justiça sem apresentar documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência;

·

Foi oportunizada intimação específica (nos termos do art. 99, §2º do CPC/2015), com
prazo de 5 dias para comprovação da insuficiência de recursos ou recolhimento das custas recursais
;

·

Os agravantes
permaneceram inertes
, conforme certidão nos autos.

Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, é cabível a aplicação da penalidade de
deserção
quando a parte, devidamente intimada,
não recolhe o preparo nem comprova a condição de hipossuficiente
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de comprovação da miserabilidade jurídica quando impugnada ou ausente documentação mínima. A Súmula nº 06 do TJPA assevera que a presunção de veracidade da alegação de pobreza é
relativa
, podendo ser elidida por ausência de provas ou existência de elementos que demonstrem capacidade financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO ART. 1 .007, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela provisória para substituição do equipamento de leitura da unidade consumidora da autora/agravada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso de agravo interno, considerando a ausência de comprovação do preparo no ato de sua interposição e a inércia da parte agravante após ser intimada para o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do agravo interno, sendo devidamente intimada para regularizar a situação mediante pagamento em dobro das custas, conforme determina o art . 1.007, § 4º, do CPC.

4. Constatada a inércia da agravante, que não apresentou a comprovação do preparo, resta configurada a deserção do recurso, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação do recolhimento do preparo como requisito de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo

5. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, ante a deserção, com fundamento nos arts. 1 .007, § 4º, e 932, III, do CPC.

V. Tese

6. "O recurso de agravo interno é considerado deserto quando a parte agravante, intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, deixa de cumprir a determinação no prazo legal ."

Legislação Citada:

· Código de Processo Civil de 2015, art. 1.007, § 4º; art. 932, III .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08175466820238140000 23005968, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Não comprovada a concessão de assistência judiciária gratuita e intimada a parte para regularizar o preparo, a inércia da parte acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2186790 SP 2022/0249631-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Neste cenário,
não vislumbro ilegalidade ou injustiça na decisão monocrática recorrida
, que corretamente aplicou a norma processual e a jurisprudência dominante desta Corte.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão que não conheceu da apelação por deserção.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2025